Tribunal: TJSP
Processo: 1006311-20.2023.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL – PARTE AUTORA QUE FIRMOU COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE GALPÃO VISANDO A EMPREENDIMENTOS FUTUROS NO LOCAL – EMPREENDIMENTOS NÃO AUTORIZADOS PELA MUNICIPALIDADE – AUTORA QUE SE INSURGE BUSCANDO A RESCISÃO CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – CONTRATOS QUE PREVEEM A POSSIBILIDADE DE NÃO SE CONCRETIZAREM OS EMPREENDIMENTOS, VOLTANDO A AUTORA À POSSE DO GALPÃO CASO NÃO

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL – PARTE AUTORA QUE FIRMOU COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE GALPÃO VISANDO A EMPREENDIMENTOS FUTUROS NO LOCAL – EMPREENDIMENTOS NÃO AUTORIZADOS PELA MUNICIPALIDADE – AUTORA QUE SE INSURGE BUSCANDO A RESCISÃO CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – CONTRATOS QUE PREVEEM A POSSIBILIDADE DE NÃO SE CONCRETIZAREM OS EMPREENDIMENTOS, VOLTANDO A AUTORA À POSSE DO GALPÃO CASO NÃO REALIZADOS – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.